Tribunal: TJSP
Processo: 1034272-21.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - CITAÇÃO POR EDITAL – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES - PROVA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA - INADIMPLEMENTO DEMONSTRADO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA